Tribunal: CARF
Processo: 10735.722448/2011-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS HENRIQUE DIAS LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10735.722448/2011-16
Recurso
Voluntário
Resolução no
2402-001.033 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
8 de junho de 2021
Assunto
SOLICITAÇÃO DE DILIGÊNCIA
Recorrente
ANASTACIO JOSE BAPTISTA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento
em diligência para que a Unidade de Origem da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil
instrua os autos com as informações e com os documentos solicitados, nos termos do voto que
segue na resolução. Vencido o Conselheiro Luís Henrique Dias Lima, que rejeitou a conversão
do julgamento em diligência. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Gregório
Rechmann Junior.

(assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira – Presidente

(assinado digitalmente)
Luís Henrique Dias Lima – Relator

(assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior – Redator-designado

Participaram do presente julgamento os conselheiros Luís Henrique Dias Lima,
Gregorio Rechmann Junior, Francisco Ibiapino Luz, Renata Toratti Cassini, Rafael Mazzer de
Oliveira Ramos, Marcio Augusto Sekeff Sallem, Ana Claudia Borges de Oliveira e Denny
Medeiros da Silveira (Presidente).

Relatório
Cuida-se de recurso voluntário em face de decisão de primeira instância que
julgou improcedente a impugnação e manteve o crédito tributário constituído em 27/10/2011 e
consignado na Notificação de Lançamento – n. 07103/09019/2011 – Exercício 2006 - valor total
de R$ 7.641,39 – com fulcro na não comprovação do Valor da Terra Nua (VTN) declarado.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10735.722448/2011-16
Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2402-001.033 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10735.722448/2011-16

Cientificado da decisão de primeira instância em 01/10/2014, o Impugnante, agora
Recorrente, interpôs recurso voluntário em 29/10/2014, alegando-se, em apertada síntese, i) que
as informações prestadas na DITR – Exercício 2006 – estavam de fato incorretas, que resultaram
em pagamento a maior de ITR; ii) que inexiste diferença a ser lançada de ofício; iii) que declarou
em sua DITR/2006 área de 201,7 ha e não declarou as áreas de preservação permanente nela
existentes; iv) que também deixou de declarar que a área tributável era utilizada em sua
totalidade (em atividades de pastagem e na atividade rural); v) que mesmo que a DITR/2006 não
tenha sido retificada antes da instauração do procedimento fiscal (e por conseguinte antes da
lavratura do Auto de Infração), não há nenhum óbice para que haja sua retificação nesta fase
processual; vi) possibilidade de aditamento das razões de defesa a qualquer tempo, em
homenagem ao princípio da verdade material; vii) que o laudo de avaliação acostado aos autos
comprova a existência das áreas de preservação na propriedade; e viii) que manter a glosa
unicamente pela ausência do ADA contraria o exposto nos julgados do Conselho de
Contribuintes e do Superior Tribunal de Justiça, devendo ser reconhecida a existência das APP
na propriedade.
Na sessão de julgamento de 7 de outubro de 2020, esse Colegiado o converteu em
diligência, nos termos da Resolução n. 2402-000.912, visando certificar-se da ocorrência ou não
de recolhimento antecipado, mesmo que parcial, do ITR apurado na DITR/2006, uma vez
presente a possibilidade de advento de decadência pela regra especial prevista no art. 150, § 4o.,
do CTN.
A diligência foi atendida conforme despacho de e-fls. 133 e extratos/telas de
sistemas de e-fls. 122/132.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto vencido
Conselheiro Luís Henrique Dias Lima – Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade previstas no Decreto n. 70.235/1972.
Tendo em vista que este relator foi vencido quanto à diligência determinada pelo
Colegiado, vez que entendo que os elementos constantes dos autos possibilitam a conclusão do
julgamento, deixo de consignar meu voto nesta oportunidade.
(assinado digitalmente)
Luís Henrique Dias Lima

Voto vencedor
Conselheiro Gregório Rechmann Junior – Redator designado.
Trata-se o presente caso de Notificação de Lançamento com vistas a exigir débitos
de ITR em decorrência da constatação, pela Fiscalização, das seguintes infrações cometidas pelo
Contribuinte: (i) não comprovação, por meio de laudo de avaliação do imóvel, conforme
estabelecido na NBR 14.653-3 da ABNT, do valor da terra nua declarado.
Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2402-001.033 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10735.722448/2011-16

Conforme exposto no relatório supra, o Contribuinte, em sua peça recursal,
defende em síntese que: i) as informações prestadas na DITR – Exercício 2006 – estavam de fato
incorretas, que resultaram em pagamento a maior de ITR; ii) que inexiste diferença a ser lançada
de ofício; iii) que declarou em sua DITR/2006 área de 201,7 ha e não declarou as áreas de
preservação permanente nela existentes; iv) que também deixou de declarar que a área tributável
era utilizada em sua totalidade (em atividades de pastagem e na atividade rural); v) que mesmo
que a DITR/2006 não tenha sido retificada antes da instauração do procedimento fiscal (e por
conseguinte antes da lavratura do Auto de Infração), não há nenhum óbice para que haja sua
retificação nesta fase processual; vi) possibilidade de aditamento das razões de defesa a qualquer
tempo, em homenagem ao princípio da verdade material; vii) que o laudo de avaliação acostado
aos autos comprova a existência das áreas de preservação na propriedade; e viii) que manter a
glosa unicamente pela ausência do ADA contraria o exposto nos julgados do Conselho de
Contribuintes e do Superior Tribunal de Justiça, devendo ser reconhecida a existência das APP
na propriedade.
Na sessão de julgamento realizada em 07 de outubro de 2020, este Colegiado
converteu o julgamento do presente processo em diligência, nos seguintes termos:
O lançamento em apreço aperfeiçoou-se em 27/10/2011, com fulcro no arbitramento do
Valor da Terra Nua (VTN) declarado na DITR/2006.
Na espécie, o Recorrente apurou ITR devido no exercício 2006 no valor de R$ 300,00,
fato que, se comprovado o recolhimento antecipado, atrai a regra especial de decadência
prevista no art. 150, § 4o., do CTN, vez que o direito do Fisco constituir o lançamento
exauriu-se em 01/01/2011 e o lançamento só se aperfeiçoou apenas em 27/10/2011.
Nessa perspectiva, por se tratar de matéria de ordem pública e tendo em vista o efeito
translativo que acompanha o recurso voluntário, impõe-se a conversão deste julgamento
em diligência para que a unidade de origem da Secretaria Especial da Receita Federal
do Brasil informe da ocorrência, ou não, de recolhimento antecipado, ainda que parcial,
do ITR apurado na DITR/2006, acostando aos autos, caso positivo, a respectiva tela do
sistema indicando o eventual pagamento.
Em reposta ao quanto solicitado, a Autoridade Administrativa Fiscal, por meio do
expediente de p. 133, informou que, com os filtros utilizados, os sistemas consultados não
revelaram pagamento compatível com o Imposto Territorial Rural referente ao exercício 2006,
NIRF 1.693.379-6, tendo os presentes autos, na sequência, retornado para este Egrégio Conselho
para prosseguimento.
Ocorre que, de acordo com o documento de p. 130, juntado aos autos pelo
preposto fiscal diligente, há a identificação de um pagamento no valor de R$ 13,70, realizado em
17/03/2008, referente ao exercício de 2006 (período de apuração / fato gerador: 01/01/2006).
Neste contexto, à luz do princípio da verdade material, paradigma do processo
administrativo fiscal, entendo ser imprescindível, no caso vertente, a conversão do presente
julgamento em nova diligência para a Unidade de Origem para que a autoridade administrativa
fiscal preste as seguintes informações:
(i) o pagamento no valor de R$ 13,70, realizado em 17/03/2008, referente ao
exercício de 2006 (período de apuração / fato gerador: 01/01/2006) (ver p. 130), trata-se, de fato,
de pagamento, ainda que parcial, do ITR devido / apurado pelo Contribuinte referente ao
exercício 2006? Caso positivo, o pagamento em questão foi realizado, de fato, no dia
17/03/2008?;
Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 2402-001.033 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10735.722448/2011-16

(ii) independentemente das repostas ao item (i) supra, intimar o Contribuinte para
apresentar o comprovante do efetivo pagamento (ainda que parcial, se for o caso) do imposto
devido apurado em sua DITR/2006;
(iii) sendo apresentado comprovante de pagamento pelo Contribuinte nos termos
do item (ii) supra, manifeste-se a autoridade fiscal acerca da idoneidade do mesmo, informando
o motivo pelo qual não identificou a existência do mesmo em seus sistemas.
Outrossim, no que tange ao arbitramento do VTN com no SIPT, a matriz legal que
ampara reportado procedimento está contida no nos art. 14, § 1o. da Lei no 9.396, de 19 de
dezembro de 1996, combinado com o art. 12 da Lei 8.629, de 25 de fevereiro de 1993. Confira-
se:
Lei no 9.393, de 1996:
Art. 14. No caso de falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem como de subavaliação
ou prestação de informações inexatas, incorretas ou fraudulentas, a Secretaria da
Receita Federal procederá à determinação e ao lançamento de ofício do imposto,
considerando informações sobre preços de terras, constantes de sistema a ser por ela
instituído, e os dados de área total, área tributável e grau de utilização do imóvel,
apurados em procedimentos de fiscalização.
§ 1o As informações sobre preços de terra observarão os critérios estabelecidos no art.
12, § 1o, inciso II da Lei no 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e considerarão
levantamentos realizados pelas Secretarias de Agricultura das Unidades Federadas ou
dos Municípios
Lei no 8.629, de 1993 (antes da MP no 2.183-56, de 2001):
Art. 12. Considera-se justa a indenização que permita ao desapropriado a reposição, em
seu patrimônio, do valor do bem que perdeu por interesse social.
§ 1o A identificação do valor do bem a ser indenizado será feita, preferencialmente, com
base nos seguintes referenciais técnicos e mercadológicos, entre outros usualmente
empregados:
[...]
II valor da terra nua, observados os seguintes aspectos:
a) localização do imóvel;
b) capacitação potencial da terra;
c) dimensão do imóvel.
Lei no 8.629, de 1993 (alterada peal MP no 2.183-56, de 2001):
Art.12.Considera-se justa a indenização que reflita o preço atual de mercado do imóvel
em sua totalidade, aí incluídas as terras e acessões naturais, matas e florestas e as
benfeitorias indenizáveis, observados os seguintes aspectos:
I - localização do imóvel;
II - aptidão agrícola;
III - dimensão do imóvel;
IV - área ocupada e ancianidade das posses;
V - funcionalidade, tempo de uso
No caso em análise, verifica-se que, apesar de expressamente informar que o valor
da terra nua foi arbitrado tendo como base as informações do Sistema de Preços de Terra – SIPT
da RFB, a Fiscalização não trouxe aos autos qualquer prova material neste sentido, notoriamente
a tela do SIPT.
Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 2402-001.033 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10735.722448/2011-16

Outrossim, ainda que tenha se reportado ao SIPT, a Fiscalização não informou se
a aptidão agrícola do imóvel foi considerada (ou não) na determinação do VTN arbitrado.
Neste contexto, entendo ser imprescindível a conversão do presente julgamento
em diligência para a Unidade de Origem para que a autoridade administrativa fiscal anexe,
também, aos presentes autos a tela do SIPT utilizado para arbitrar o VTN, informando se a
aptidão agrícola do imóvel foi considerada ou não.
Conclusão
Ante o exposto, voto por converter o presente julgamento em diligência para a
Unidade de Origem para que a autoridade administrativa fiscal preste as seguintes informações
e/ou providências:
(i) informar se o pagamento no valor de R$ 13,70, realizado em 17/03/2008,
referente ao exercício de 2006 (período de apuração / fato gerador: 01/01/2006) (ver p. 130),
trata-se, de fato, de pagamento, ainda que parcial, do ITR devido / apurado pelo Contribuinte
referente ao exercício 2006? Caso positivo, o pagamento em questão foi realizado, de fato, no
dia 17/03/2008?;
(ii) independentemente das repostas ao item (i) supra, intimar o Contribuinte para
apresentar o comprovante do efetivo pagamento (ainda que parcial, se for o caso) do imposto
devido apurado em sua DITR/2006;
(iii) sendo apresentado comprovante de pagamento pelo Contribuinte nos termos
do item (ii) supra, manifeste-se a autoridade fiscal acerca da idoneidade do mesmo, informando
o motivo pelo qual não identificou a existência do mesmo em seus sistemas;
(iv) anexar a tela do SIPT utilizado para arbitrar o VTN, informando se a aptidão
agrícola do imóvel foi considerada ou não.
(assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior

Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital